Tribunal: TJSP
Processo: 1509938-76.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509938-76.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRENDO ANISIO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE ALTERAR O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA DO ACUSADO PARA O SEMIABERTO,
MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509938-76.2019.8.26.0228 -Voto no 24.431
2
Apelação Criminal no 1509938-76.2019.8.26.0228
Apelante: BRENDO ANISIO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.431 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 205/211, cujo relatório se adota,
BRENDO ANÍSIO DE SOUZA foi condenado ao cumprimento de cinco (05) anos
e dez (10) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, “caput”,
da Lei 11.343/06, com incidência do aumento decorrente do envolvimento de menor
no crime, e mais um (01) ano de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de
dez (10) dias-multa, no mínimo legal, por infringir o art. 180, “caput”, do CP.
Indeferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e busca a absolvição da
condenação pelo crime de receptação, sob o argumento de que as provas são
insuficientes. Alternativamente, requer a desclassificação para a figura culposa.
Quanto à condenação pelo tráfico de drogas, requer o reconhecimento do privilégio,
com a consequente redução da pena, fixação do regime aberto e aplicação de
substitutivos penais (fls. 223/243).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 270/27).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 24 de abril de
2019, por volta de 09h30min., na rua Alberto Villanis, n.o 100, Cidade Tiradentes,
São Paulo, BRENDO ANÍSIO DE SOUZA, agindo em conjunto com o menor Ryan
Ravel Silva Santos, trazia consigo 15,4g de crack em 122 porções; 257,4g de
maconha em 120 porções; 52,4g de cocaína em 79 porções, além de uma folha de
caderno contendo anotações relacionadas com a venda de entorpecentes, conforme
auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo definitivo,
respectivamente, às fls. 09/10, 13/16 e 100/102 124/127. Consta, ainda, que entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509938-76.2019.8.26.0228 -Voto no 24.431
3
09 de janeiro de 2019 e 24 de abril de 2019, o denunciado recebeu o aparelho celular
de marca Motorola G Play, IMEI 355568094365597, sabendo tratar-se de produto
de crime, registrado no B.O 251/2019, ratificado às fls. 52/55, da vítima Ariane dos
Santos Lima, cf. fls. 51.
Com efeito.
Incontroverso e induvidoso o tráfico, com o
envolvimento de menor, imputado ao acusado, tendo ele, após permanecer em
silêncio na fase investigatória, sob o contraditório, admitido a mercancia ilícita,
negando, contudo, que tivesse ciência da origem espúria do aparelho apreendido em
sua posse. Afirmou que “não sabia que o celular era roubado e fazia cerca de oito
meses que estava com ele”, pois havia achado o aparelho (cf. interrogatório gravado
e anexado termo de audiência de fls. 200).
E tal confissão, quanto ao tráfico de drogas, foi
corroborada pelos insuspeitos relatos dos policiais civis que prenderam Brendo.
Ambos detalharam que durante campana no local dos fatos visualizaram dois
indivíduos, identificados posteriormente como o acusado e o menor Ryan, em atos
indicativos de traficância. Realizaram a abordarem e conseguiram detê-los,
apreendendo as drogas, parte com o menor e parte armazenada em dois locais
próximos a eles, onde se dirigiam para pegar os entorpecentes e servir os usuários.
Detalharam que com o acusado havia a quantia de R$ 30,00 e um aparelho celular e,
ainda, em uma sacola onde estava parte das drogas; também havia uma folha de
papel com anotações indicativas de controle sobre a venda ilícita (cf. depoimentos
gravados e anexados termo de audiência de fls. 200 e fls. 100/102).
Ainda, o menor Ryan, ouvido somente na polícia, disse
que Brendo era o responsável por comercializar drogas no local dos fatos e o
chamou para “ajudar” na mercancia ilícita (cf. fls. 20).
De outra parte, em relação ao delito de receptação,
as circunstâncias da posse do aparelho justificada pelo acusado, ao afirmar que havia
“achado o celular” e já estava na posse dele há cerca de oito (08) meses, conduzem a
um juízo de certeza de que ele tinha ciência da sua origem criminosa.
Nesse contexto, não há falar em absolvição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1509938-76.2019.8.26.0228 -Voto no 24.431
4
insuficiência de provas ou desclassificação para a figura culposa.
Em relação à pena pelo crime de receptação, tem-se
que a sanção foi fixada e concretizada no piso, não havendo qualquer reparo a ser
feito no cálculo.
Quanto à pena pelo tráfico de drogas, a base foi
fixada no piso.
Na segunda etapa, as atenuantes da confissão e
menoridade relativa não geraram qualquer reflexo (Súmula 231 do STJ).
Na última fase, de forma correta, foi afastado o
privilégio, pois conforme consignado pelo magistrado sentenciante, a quantidade e
variedade de substâncias, além de anotações indicativas de larga movimentação do
ponto de venda de drogas, revelam que o acusado estava plenamente ligado a
atividades criminosas.
Por fim, ainda, o aumento em decorrência do
envolvimento do menor foi, igualmente, correto, estabelecido no mínimo legal.
Quanto ao regime, diante da primariedade do
acusado, ausência de antecedentes, sua menoridade relativa e, ainda, do montante de
pena concretizada, considerando-se o concurso material entre os delitos, atento ao
disposto no art. 33, §§2o e 3o do CP, altero-o para o semiaberto.
Por fim, incabível a aplicação de substitutivos penais
pelos simples fato de que o montante de pena privativa de liberdade concretizada,
observado o cúmulo material entre as infrações, conforme ressaltado na decisão
recorrida, a impede tais benesses.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE ALTERAR O
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO ACUSADO PARA O
SEMIABERTO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator